Tribunal: TJMT
Processo: 1009746-46.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009746-46.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NATHAN GUILHERME SOUZA LEITE - CPF: 047.882.541-23 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO MASTER S.A. (RECORRIDO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1009746-46.2024.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1009746-46.2024.8.11.0002

Embargante:

Nathan Guilherme Souza Leite

Embargados:
Banco Master S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso e manteve a sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. O embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido contém omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão recorrido não apresenta os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois está fundamentado de forma clara e suficiente.

4.

O inconformismo do embargante decorre de mera insatisfação com o resultado do julgamento, não caracterizando omissão, contradição ou obscuridade.

5.

O juiz não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir.

6.

A oposição dos embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório autoriza a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados. Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido.

2.

O juiz não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir.

3.

A oposição de embargos de declaração com intuito protelatório autoriza a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022, I, II e III, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: RJTJSP, 115:207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1009746-46.2024.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1009746-46.2024.8.11.0002

Embargante:

Nathan Guilherme Souza Leite

Embargados:
Banco Master S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Nathan Guilherme Souza Leite
.

Ação
:
de Obrigação de Fazer Cumulada com

Indenização por Danos Morais
.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id.

254879184
): julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não restou comprovado ato ilícito praticado pelo banco recorrido.

Acórdão
(Id. 268180786): conheceu do recurso interposto por
Nathan Guilherme Souza Leite
e negou–lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 268574762):

o embargante alega que existe omissão/contradição no acórdão, uma vez que a perda de tempo útil configura dano moral.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1009746-46.2024.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1009746-46.2024.8.11.0002

Embargante:

Nathan Guilherme Souza Leite

Embargados:
Banco Master S.A.

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025